Tribunal: TJMT
Processo: 1009768-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009768-52.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
AGRAVADO(AS):
VALMITO CEZAR DE CAMPOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública com Preceito Cominatório c/c Medida Cautelar, embora tenha deferido, em parte, o pleito liminar, não concedeu o pedido de indisponibilidade de bens do Recorrido (Id. 41419988 – págs. 132/134 e 41419995 – pág. 05).
O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que as provas que instruíram a ação de base, colhidas durante a instrução do Inquérito Policial n. 001955-44.2018, demonstram que o Recorrido, na condição de Policial Penal, da Cadeia Pública de Diamantino-MT, promoveu o tráfico de entorpecentes e o ingresso de aparelhos telefônicos de comunicação móvel, em meio a outros objetos de utilização restrita ou limitada, nas dependências do referido estabelecimento prisional.
Assevera que a prática do ato ilícito é incontestável, inclusive provocou o afastamento da função pública, pelo Magistrado a quo.
Afirma que o Juízo singular equivocou-se ao indeferir o pedido de indisponibilidade de bens, ao argumento de que não havia prova de que o Agravado dilapidaria seu patrimônio, ou estaria na iminência de fazê-lo.
Enfatiza que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça é no sentido de que, para a decretação da indisponibilidade de bens, bastam indícios da prática de ato ímprobo, de enriquecimento ilícito.
Diante disso, postula a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja decretada a indisponibilidade dos bens do Recorrido, no valor de R$ 25.700,00 (vinte e cinco mil e setecentos reais).
É o necessário à análise e decisão.
Como explicitado na síntese, o Agravante busca a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja decretada a indisponibilidade de bens do Recorrido.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Inicialmente, cumpre salientar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado, inclusive submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, de que a indisponibilidade de bens não exige prova da dilapidação do patrimônio, bastando, tão somente, fortes indícios da prática de ato ímprobo.
Sobre a matéria o STJ assim tem julgado:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7o DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.
1. (...).
2. Em questão está a exegese do art. 7o da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário.
3. (...).
5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.
6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.
7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8o da Resolução n. 8/2008/STJ. (REsp 1366721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro OG Fernandes, Primeira Seção, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014). (Destaquei).
Analisando detidamente o caderno processual, observo que é incontroversa a existência de indícios da prática de ato de improbidade administrativa, pela Agravante, uma vez que os Policiais Penais que trabalham junto com o Recorrido informaram que prenderam um aparelho celular que citava o nome daquele como facilitador da entrada de drogas e celulares no estabelecimento prisional de Diamantino, mediante o recebimento de propina.
Ademais, as mensagens de celular, citando o nome do agente prisional, e as fotos de vídeo demonstrando que ele estaria entregando algo para dentro da cela, a princípio, demonstra a prática do ato ilícito, praticado pelo Agravado.
Com relação à decisão que decretou a indisponibilidade dos bens da parte requerida, penso que não se mostrou correta, visto que a existência de indícios da prática de ato ímprobo é incontroversa, o que, inclusive, movitou o afastamento do Recorrido do cargo de Policial Penal. Logo, deve ser garantido o ressarcimento futuro.
Assim, nesta fase de cognição sumária, estou convencido da existência da probabilidade de provimento do Recurso, bem como da possiblidade de ocorrer risco de dano grave ou difícil reparação à Agravante, caso tenha que aguardar o julgamento de mérito deste Recurso.
Ante o exposto, CONCEDO o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar a indisponibilidade de bens do Recorrido, no valor indicado na inicial.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária para o julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de maio de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.